Tribunal: TJSP
Processo: 1500840-38.2022.8.26.0236
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
Apelação Criminal. Falso testemunho. Sentença condenatória. Recurso defensivo que visa a extinção da punibilidade com base no art. 342, §2o, do CP, ou então a absolvição por falta de provas. Acolhimento. Na própria audiência de instrução dos autos de n. 1500281-52.2020.8.26.0236 (que ensejou o presente processo), o réu declarou a verdade dos fatos mesmo após os apontamentos sobre falso

Ementa:
Apelação Criminal. Falso testemunho. Sentença condenatória. Recurso defensivo que visa a extinção da punibilidade com base no art. 342, §2o, do CP, ou então a absolvição por falta de provas. Acolhimento. Na própria audiência de instrução dos autos de n. 1500281-52.2020.8.26.0236 (que ensejou o presente processo), o réu declarou a verdade dos fatos mesmo após os apontamentos sobre falso testemunho consignados pelo i. Promotor de Justiça e pelo juízo de origem, e antes da prolação da sentença. Para justificar o que disse em solo policial, alegou que estava sob efeito de entorpecentes e álcool e que se sentiu pressionado pela situação, já que nunca havia sido abordado por policiais militares. Inclusive, a sua versão dada em juízo foi levada em consideração pelo Exmo. Des. Marcelo Gordo que relatou o acórdão que absolveu o denunciado Jorge, em julgamento realizado por esta C. Câmara Criminal no dia 24 de outubro de 2022. Dado provimento ao recurso defensivo para extinguir a punibilidade do réu com base no art. 342, §2o, do CP.